Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-39.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENUNCIADO 41/TUJ. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1152218, ID 7463877, conheceu e não deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal/DETRAN, mantendo a decisão agravada.
3. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração alegando contradição em face da fixação dos honorários advocatícios, ID 7813258.
4. Acórdão 1168129, ID 8516016, conheceu e acolheu os Embargos de Declaração, excluindo a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios.
5. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do agravante, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 9053893.
6. Decisão ID 10355209, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito.
7. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50436120.
8. Certidão ID 52643240, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
9. Decisão ID 55062268, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento da Consulta Processual pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
10. Certidão ID 60441682, certifica que foi aprovado o Enunciado 41, nos seguintes termos: "NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF, NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Assim, nos termos do Enunciado 41/TUJ, determino alteração do item 4 do Acórdão 1168129, que passa a ter o seguinte teor: “EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do Enunciado 41/TUJ.